Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMINAL. ENDOSSO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL. BOA-FÉ DO PORTADOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os títulos executivos, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil.

2. Pelo Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si.

3. Nos termos do artigo 25 da Lei 7.357/1985 e do artigo 916 do Código Civil, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, desde que o portador do título esteja de boa-fé.

4. Recurso conhecido e não provido.